Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum e não sobre quaisquer argumentos invocados pelas partes, ainda que em patente dissonância com as questões submetidas à análise.
3. A discussão a respeito do prazo fixado para o cumprimento da medida antecipatória mostrou-se prescindível diante do pronto acatamento do decisum pela agravante, ora embargante.
4. Não se pode alegar omissão no julgado referente à não apreciação de pedido de redução de multa cominatória quando sequer houve fixação de valor a título de astreintes pelo Juízo de origem.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.